Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL DEVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente procedente ação declaratória. 1.1. Sentença declarou inexistência do contrato, condenou o banco ao ressarcimento dos valores descontados, com correção monetária e juros de mora, e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve validade na contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores disponibilizados pelo banco à consumidora; (iii) verificar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (enunciado sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça). 3.1. No caso, as isoladas alegações do banco apelante, desacompanhadas de qualquer comprovação (produção de prova técnica) quanto à autenticidade da assinatura aposta, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor de formalização, mediante fraude, dos contratos de empréstimos consignados.
4. Constatada a inexistência do contrato celebrado em decorrência de fraude frente à parte consumidora, é certo que as partes devem retornar ao estado anterior ao “negócio jurídico”, especialmente para se evitar o enriquecimento indevido (CC, art. 884). 4.1. No caso, a perícia grafotécnica constatou falsificação na assinatura do contrato, inexistindo manifestação de vontade do consumidor. 4.2. Não comprovada a integração dos valores supostamente transferidos ao patrimônio do consumidor, afasta-se a alegação de enriquecimento ilícito.
5. A constrição indevida de valores no contracheque do consumidor configura ofensa à honra subjetiva, justificando a indenização por danos morais. 5.1. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em casos de fraude bancária, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo. Confira-se “O abalo moral no caso de fraude bancária é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação.” (00048970420168070014, Relator: Romeu Gonzaga Neiva 7a Turma Cível, PJe: 31/08/2018.). 5.2. Valor de R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, atendendo aos princípios da compensação e da prevenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado invalida o negócio jurídico, impondo a restituição dos valores indevidamente descontados. 2. A ausência de prova de benefício econômico concreto impede a restituição de valores supostamente transferidos. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, sendo suficiente para justificar indenização."

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, Art. 6o, VIII; Código Civil, Art. 182, 884, 885, 944, 945; CPC, Art. 85, §8o e §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07383028520238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 8/12/2023; 07066406220218070004, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 14/9/2022; 07414827720218070001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 13/6/2023.